Tribunal: STF
Processo: Rcl 67792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente da Corte local (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Embargos Infringentes 5005746-18.2022.8.21.0004), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal". 



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: (a) a aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, consubstancia decisão teratológica, já que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso; e (b) No caso presente, conforme sustentado no reclamo, os elementos incontroversos dos autos denotam que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois havia o cometimento de crimes permanentes em andamento (apreensão de 4,219kg de maconha, 210g de crack e cerca de 6g de cocaína, além de petrechos de traficância e porte de arma de fogo): a ação a ação policial se deu a partir de informações prévias acerca da traficância em determinado local, seguida de monitoramento dos acusados e diligência para averiguação, campana e visualização de movimentação típica de comércio de entorpecentes, razão pela qual houve a abordagem do réu Fabiano em seu veículo e ingresso no domicílio da ré Thamiris. 



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 603.616/RO (Tema 280), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: 



    [...] a controvérsia constitucional, no tópico, suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão –, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado: 



    […]



    Câmara Julgadora, em decisão consentânea ao aludido precedente, asseverou que, "a apreensão ulterior, no ponto, não legitima a incursão, por violada a garantia da inviolabilidade domiciliar", conforme se extrai do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 47 - RELVOTO1): 



    [...]



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF) [...]. 



    Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal local, consoante a seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    As razões apresentadas são relevantes.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais no local dos fatos, a saber: 



    A abordagem aos acusados não se deu ao acaso, com base em mera delação anônima ou singelas suposições dos agentes policiais, mas, sim, decorreu de criterioso trabalho policial de investigação que perdurou por longo período, e que contou com análise detida dos elementos informativos colhidos no curso do monitoramento dos acusados, em campanas e com acompanhamento de suas movimentações até a data em que Thamiris, Suélen e Fabiano foram detidos com farto estoque de drogas e demais objetos ligados à prática criminosa (mais de 4,5kg de substâncias proscritas, de natureza distintas, junto com petrechos de traficância e arma de fogo). 



    Veja-se que tal contexto fático anterior autoriza tanto a busca pessoal como o posterior ingresso na residência, pois demonstrada a justa causa para tanto: informações prévias acerca da traficância em determinado local, seguida de monitoramento dos acusados e diligência para averiguação, campana e visualização de movimentação típica de comércio de entorpecentes, razão pela qual houve a abordagem do réu Fabiano em seu veículo e ingresso no domicílio da ré Thamiris. 



    Conforme elementos expressamente delineados no voto da Juíza de Direito Andreia Nebenzahl de Oliveira, que abriu a divergência no julgamento realizado pela 1ª Câmara Criminal, “a existência de denúncia anônima de tráfico, acompanhada da diligência de verificação para constatação da informação prévia, como no caso dos autos, atesta a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes no imóvel das buscas, de forma que não há falar em violação de domicílio”. 



    [...]



    Verifica-se, portanto, dos elementos expressamente delineados nos autos que restou incontroverso que a ação policial se deu a partir do trabalho realizado pela DRACO local, com a realização de campanas e monitoramento da movimentação dos réus, sendo constatado, na data em que presos em flagrante delito, que Suélen, Thamiris e Fabiano estavam circulando no veículo dirigido por este (VW/Pólo Sedan, 1.6, placa OBB 7765) e distribuindo entorpecentes em vários pontos de tráfico. 



    Em outras palavras, a abordagem aos acusados não se deu ao acaso. 



    Portanto, frente ao quanto demarcado pelas instâncias ordinárias, estão presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso na residência, as quais foram devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Assim, conforme consignado no julgamento da Apelação, é evidente a existência de elementos de convicção, antes da invasão, de que um crime estava em curso e, por isso, não há se falar em violação de domicílio, com destaque para o registro de que O policial civil Guilherne contou, em juízo, que a equipe policial recebeu informações de que os réus Thamiris e Fabiano estavam praticando tráfico de drogas. A partir desta informação, a equipe de investigação passou a monitorar as atividades dos acusados, constatando que eles iam até locais conhecidos como pontos de venda de drogas, bem como iam às lotéricas efetuar depósitos bancários. Na data dos fatos, uma equipe policial estava monitorando o deslocamento dos réus, e outra monitorava a residência, o que resultou na abordagem e na prisão em flagrante. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas" (grifos nossos).



    Deste modo, não há, neste juízo, ilegalidade na ação dos policiais, tendo em vista que as fundadas razões para a entrada dos agentes no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Embargos Infringentes 5005746-18.2022.8.21.0004)) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente